Tribunal: TJDFT
Processo: 0731672-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pagseguro Internet Ltda. contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 102175880 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com alvará judicial e pedido de dano moral, ajuizada por Vilmar Júnior Barbosa de Araújo em desfavor da agravante, processo no. 0708799-72.2021.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu, ora recorrente, desbloqueie a conta bancária no prazo de 5 (cinco) dias e autorize a Sra. Cristiane de Jesus Ferreira a promover qualquer tipo de movimentação (saque, transferência) na conta bancária em nome de Vilmar Júnior Barbosa de Araújo, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a representante do autor, Sra. CRISTIANE DE JESUS FERREIRA, busca autorização judicial para que consiga movimentar valores em conta bancária vinculada a requerida, atualmente em nome do autor VILMAR, que se encontra preso, diante da negativa administrativa da ré. Em ID n. 101727490 consta procuração outorgada pelo autor VILMAR à sua representante CRISTIANE DE JESUS FERREIRA, que é sua esposa. De início, é possível constatar que a Sra. CRISTIANE possui poderes para representar o autor VILMAR, que se encontra detido, junto à empresa requerida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis representante CRISTIANE demonstra que recebeu do autor VILMAR poderes para representá-lo perante à requerida, conforme ID n. 101727490. O documento de ID n. 101727471 - Pág. 11 comprova que a conta está vinculada ao nome de VILMAR e que a conta possui saldo em favor do correntista (ID n. 101727471 - Pág. 2). As conversas de ID n. 101727470 evidenciam a negativa por parte da requerida em autorizar o levantamento dos valores. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a representante do autor necessita dos saldo da conta bancária para o sustento e subsistência de seus filhos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, desbloqueie a conta bancária e autorize a Sr. CRISTIANE DE JESUS FERREIRA a promover qualquer tipo de movimentação (saque, transferências) na conta bancária de n°: 05141029-8 agencia 0001 Banco 290, em nome de VILMAR JUNIOR BARBOSA DE ARAUJO, mantida pela parte ré, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (mil reais). Inconformado, o réu/agravante, em razões recursais (Id 29586112), afirma que a decisão agravada é nula por constituir decisão extra petita, uma vez que a agravada não pleiteou o deferimento da tutela antecipada nos termos concedidos senão para movimentação da conta, razão pela qual deve a decisão atacada ser cassada. Destaca ainda que a tutela requerida não pode ser concedida de forma antecipada, pois a decisão que determina o desbloqueio de contas é irreversível. Afirma que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela cautelar, de forma que a decisão deve ser revogada, porque proferida de ofício e a destempo. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo para cassar a decisão agravada e determinar ao juízo a prolação de outra com exposição dos requisitos mínimos para a antecipação da tutela, que considera desnecessária, porque a providência antecipatória consiste no bloqueio de pagamento de boleto realizado há aproximadamente oito meses. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão impugnada. Preparo regular (Id 29586116). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na irrecorribilidade da decisão atacada por embargos de declaração não apreciados. Vejamos. Verifico que, contra a mesma decisão de Id 102175880 do processo 0708799-72.2021.8.07.0005, o agravante Pagseguro Internet Ltda. opôs embargos de declaração no juízo de origem, em 20/09/2021 (15h20min), e, sem aguardar o julgamento dos aclaratórios (Id 103582958 do processo de referência), interpôs este agravo de instrumento em 01/10/2021 (20h10min) nesta instância revisora. As mesmas alegações apresentadas nas razões recursais deste agravo de instrumento foram antes submetidas ao crivo do juízo de origem em embargos de declaração. É relevante destacar que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. A cognição do agravo de instrumento é inviável, consoante o princípio da unirrecorribilidade, que se insere no âmbito do requisito do cabimento. O agravante não pode interpor agravo de instrumento para atacar a mesma decisão, porque o prazo recursal para outros recursos está interrompido desde a oposição até a ciência do julgamento dos embargos de declaração. A cognição e exame, nesta instância revisora, do agravo de instrumento na pendência de julgamento de embargos de declaração implicará indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PROTOLOCO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO REQUERENTE. AUSÊNCIA. 1. Se a parte ré, em sua resposta, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta em sede de embargos nos embargos de declaração no agravo de instrumento, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual. 2. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". 3. Constatada a oposição em duplicidade de embargos declaratórios pela parte agravante em face de um único acórdão, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo recurso, bem como sendo tal recurso intempestivo, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitidos a processamento somente o primeiro embargos. 4. De acordo com o art. 535, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 535, do CPC. 5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 17, incisos I a VII, do CPC, não incidindo, pois, o art. 538, parágrafo único, do CPC. 7. Primeiro embargos declaratórios conhecidos e não providos. Segundo embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 900334, 20130020127944AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 281) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTOS SIMULTANEMENTE. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO OCORRENTE. REJEIÇÃO. A interposição simultânea de Embargos de Declaração e Agravo Regimental ofende ao princípio da unirrecorribilidade, segundo a qual a decisão somente poderá ser objeto de recurso próprio e previsto no ordenamento jurídico pátrio. Interpostos recursos simultâneos a uma mesma decisão o segundo não deve ser conhecido porque sobre ele incidiu os efeitos da preclusão consumativa. Precedentes do STJ. Os Embargos de Declaração prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 535 do CPC. Inexistindo qualquer vício que macule o julgado, impõe-se rejeitá-los. A contradição sanável por meio dos embargos declaratórios é aquela que, ao materializar-se, vicia a inteireza lógica do julgado, pois este exibe proposições entre si inconciliáveis. Não se configura tal vício quando o acórdão embargado, embora adotando entendimento contrário ao interesse da parte, analisa de forma clara e fundamentada, todas as questões ventiladas no recurso. (Acórdão 584113, 20120020054765AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2012, publicado no DJE: 8/5/2012. Pág.: 112) (grifos nossos) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte agravante aguardar o julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Por esse motivo, concluo por ser manifestamente inadmissível a interposição do agravo de instrumento, porque exercida a faculdade recursal pelo agravante com a oposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;